Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729853-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA BENEF DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL no ID 25495032, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024